Tribunal: TJES
Processo: 5016013-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016013-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODOLFO BERTOLDI VALENTIM e outros

AGRAVADO: CAROL CARVALHO RIBEIRO FREITAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADA PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE EM DEMANDA NÃO DÚPLICE. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de tutela de urgência pleiteada pelos agravantes nos autos de ação indenizatória movida por Carol Carvalho Ribeiro Freitas. Os agravantes requerem a revogação de liminar concedida em processo apenso, que determinou restrição de venda e busca e apreensão de veículo objeto da disputa, sustentando ausência de fraude e ausência de intimação para manifestação na decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se os agravantes poderiam, nos autos da presente demanda, pleitear a reforma de liminar proferida em processo apenso, com base em alteração da situação fática; e, sucessivamente, (ii) se presentes indícios de fraude e demais pressupostos autorizadores da medida de restrição sobre o veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza não dúplice da ação indenizatória impede que os réus formulem pedido de tutela de urgência autônomo, salvo mediante reconvenção, pedido contraposto ou em casos expressamente admitidos pela lei, o que não se aplica ao presente caso.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.006.088/PR, consolidou o entendimento de que o réu, na estrutura tradicional da ação de conhecimento, limita-se a defender-se contra as pretensões do autor, não sendo cabível deduzir pleito próprio em ações que não admitam duplicidade processual.

5. O pedido de revogação de liminar concedida em outro processo deveria ter sido formulado na via recursal cabível no próprio processo em que foi proferida, ou nos termos do art. 996 do CPC, que confere legitimidade recursal ao terceiro prejudicado. A impugnação tardia dos agravantes, sob a forma de “pedido de tutela de urgência” e “pedido de reconsideração”, não é adequada, pois visa indiretamente reformar decisão proferida em outro processo, o que prejudica a ordem processual e o devido manejo de recursos.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica em vedar a utilização de pedidos de reconsideração ou tutela de urgência formulados tardiamente como substitutivos de recursos cabíveis no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dedução de pedido de tutela de urgência por réu em ação que não admite duplicidade processual é incabível, salvo hipóteses expressamente previstas na legislação.

A impugnação de liminar proferida em processo distinto deve ocorrer na própria ação, mediante recurso apropriado ou nos termos do art. 996 do CPC, sendo inadequado o pedido em autos diversos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 996; 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.006.088/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/10/2022; TJES, Agravo de Instrumento, 35139004077, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, julgado em 08/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Rodolfo Bertoldi Venturim
e
Ademar Smarzaro
contra o despacho proferido pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação indenizatória que lhes move Carol Carvalho Ribeiro Freitas, postergou a análise do pedido liminar formulado pelos requeridos.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em apertada síntese, que:
i)
a liminar deferida nos autos em apenso n° 0031867-77.2018.8.08.0035, para anotação de restrição de venda e ordem de busca e apreensão do veículo em questão, foi proferida sem a participação dos requeridos, legítimos adquirentes do bem, razão pela qual não deve subsistir;
ii)
o juízo incorreu em
error in procedendo,
pois inexiste fraude ao credor se o negócio jurídico foi pactuado antes do registro da penhora e se não há prova da suposta má-fé.

Sob o ID 10266103, decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Manifestação do Espólio do agravado, requerendo a suspensão do feito para fins de regularização da sucessão processual, considerando o óbito do Sr. Carol Freitas.

Embargos de declaração opostos pelo agravante no ID 10641425 e petição informando que o inventário do Requerente já está em curso e o h. Juízo já indicou como inventariante a sua companheira, Sra. Márcia Martins da Silva.

Contrarrazões apresentadas pelo Espólio do agravado, já devidamente representado pela inventariante, no ID 10857473.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ALDARY DIAS LOPES NUNES:-

Boa tarde, excelências.

Cumprimento a todos na pessoa do excelentíssimo Desembargador Relator, estendo meus cumprimentos a ilustre representante do Ministério Público, aos colegas advogados e servidores aqui presentes.

Cuida-se de um Agravo de Instrumento que pretende revogar uma medida liminar que foi concedida em novembro de 2018 e que até o presente momento ainda está vigente. Essa medida liminar inseriu uma restrição de transferência no veículo do agravante.

O primeiro ponto que eu queria esclarecer aqui na minha sustentação é que o pedido de revogação de tutela liminar, de tutela provisória, pode ser feito a qualquer momento no curso do processo, desde que tenha sido alterada a situação fática que ensejou a concessão da medida. E é exatamente isso que o agravante requer. É uma medida liminar que foi concedida há seis anos, desde, então, houve diversas manifestações, apresentação de documentos que esvaziaram os requisitos que ensejaram a concessão da tutela em novembro de 2018.

O único requisito legal, repita-se, é a alteração da situação fática. Esse é um pedido que pode ser feito tanto pelo autor como pelo réu, às vezes, até de ofício, o juiz pode alterar a tutela concedida. E o fato de ter sido ou não impugnada no momento da concessão, ter sido alvo de recurso, também, não impede o pedido de revogação feito posteriormente, quando alterada a situação fática, que é exatamente o que aconteceu no presente processo.

Feita essas considerações iniciais, farei um breve resumo do caso que demonstra a alteração que eu pretendo fundamentar esse pedido de revogação.

Como eu já disse, esse processo foi ajuizado em outubro de 2018, a liminar foi concedida em novembro de 2018, para inserir essa restrição no veículo, que o autor da demanda originária alegou ter sido vítima no momento de vender seu carro. Resumidamente, ele vendeu o carro, transferiu a propriedade, mas não recebeu o valor. Essa ação foi ajuizada em face de Luiz Henrique, Rafael José e uma empresa chamada Instituição Técnica de Inspeção Veicular.

A medida foi concedida em novembro, em março de 2019, quatro meses depois o DETRAN se manifestou nos autos falando que era impossível cumprir com a medida porque não foi informada nem a placa e nem o renavan do veículo. A juíza de ofício, em 26 de março de 2019, inseriu a restrição no veículo quando esse veículo já era de titularidade do agravante, que sequer era parte nos autos.

Diante desse novo fato, o agravado incluiu três novos réus na ação originária. Os dois agravantes e uma outra empresa de nome parecido que ingressou como ré no processo originário.

Porém, excelências, desde que os agravantes foram incluídos no processo, eles já se manifestaram, já juntaram o documento de dossiê do veículo junto ao DETRAN, no momento da compra e venda que eles fizeram, que indica que não existia nenhuma restrição de transferência no veículo.

Então, o agravante, um terceiro de boa-fé que não tinha ciência e não fazia parte do processo, comprou o carro, foi até o DETRAN, transferiu o veículo, quitou as multas, quitou as pendências de licenciamento e transferiu o veículo para a sua propriedade, sem que houvesse nenhum impedimento do órgão do DETRAN. Porém, a medida, ainda assim, depois de feitas todas essas manifestações, depois de trazidos todos esses novos documentos, ainda está vigente e o juízo de piso, diante do pedido de revogação, não se manifestou e injustificadamente postergou a análise da revogação da medida liminar.

Outro ponto que eu queria chamar a atenção é que na contraminuta de Agravo de Instrumento o agravado sequer fala que havia restrição. Ele confessa que realmente não havia, não suscita a má-fé dos agravantes, apenas afirma que ele não é responsável pela demora no cumprimento da decisão liminar, que demorou cinco meses para inserir a restrição no veículo. Ora, ele estava em posse da decisão, poderia ter ido ao DETRAN, caso houvesse essa urgência, para cumprir a liminar, e não cumpriu. E durante esse período em que a restrição não foi inserida, terceiros, de boa-fé, compraram o veículo, sem ter ciência da ação. Eles não faziam parte da ação, não tinha sido dada a publicidade necessária para essa restrição determinada pela medida liminar e eles merecem ter a proteção da compra e venda por eles realizada.

Por fim, já encerrando a minha fala, eu queria destacar somente que esse processo tramita desde 2018; foi uma medida liminar concedida sem oitiva de nenhuma das partes, todas as partes já se manifestaram, o próprio agravado já confessou na contraminuta que não havia restrição, ele não suscita má-fé e não fala que os agravantes estão envolvidos nesse suposto golpe.

Então, é um absurdo que essa medida de restrição continue afetando um bem de propriedade do agravante que ele adquiriu de maneira lícita e sem nenhum impedimento do órgão do DETRAN.

Por fim, com a devida vênia ao argumento do eminente Relator que indeferiu a medida de tutela liminar recursal, caso essa medida não seja revogada, ela já está vigente há seis anos, o processo de 1º grau, em seis anos, o único ato processual que foi praticado foi uma audiência de instrução, até hoje duas partes sequer foram citadas.

Então, essa medida liminar vai adquirir um caráter, ainda que indiretamente, de definitividade que não é o escopo da tutela provisória.

Agradeço cordialmente a atenção de vossas excelências e pugno pelo provimento do Agravo de Instrumento para revogar essa medida liminar concedida há seis anos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Rodolfo Bertoldi Venturim
e
Ademar Smarzaro
contra o despacho proferido pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação indenizatória que lhes move Carol Carvalho Ribeiro Freitas, postergou a análise do pedido liminar formulado pelos requeridos.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em apertada síntese, que:
i)
a liminar deferida nos autos em apenso n° 0031867-77.2018.8.08.0035, para anotação de restrição de venda e ordem de busca e apreensão do veículo em questão, foi proferida sem a participação dos requeridos, legítimos adquirentes do bem, razão pela qual não deve subsistir;
ii)
o juízo incorreu em
error in procedendo,
pois inexiste fraude ao credor se o negócio jurídico foi pactuado antes do registro da penhora e se não há prova da suposta má-fé.

Em decisão no ID 10266103, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pelo agravante, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não
vejo razão para me afastar da
conclusão
alcançada

quando do exame liminar
. Explico.

De início, quanto à representação processual do espólio de Carol Carvalho Ribeiro Freitas, verifico que a companheira inventariante já se habilitou no presente feito, inclusive mediante juntada de procuração. Assim, desnecessária a suspensão do andamento do feito.

No mais, como já antecipado na decisão anterior, reitero que não me distancio do entendimento de que o pronunciamento judicial que posterga a análise do pedido liminar equipara-se à negativa jurisdicional para todos os fins de direito, devendo ser interpretado como um indeferimento tácito.

Assim, embora o d. juízo de origem tenha apenas postergado, por despacho, a análise do pedido veiculado pelos requeridos, ora agravantes, de rigor reconhecer o cabimento do presente recurso como meio de impugnação.

Para melhor compreensão da controvérsia, rememoro que, na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais (processo n° 0031867-77.2018.8.08.0035,
em apenso
), pela qual o Carol Carvalho Ribeiro Freitas busca a retomada do veículo
Honda Civic/LXR – BER 8E86
em face de Luiz Henrique Vieira do Nascimento, e Rafael José Gonçalves Uceli e da empresa Instituição Técnica de Inspeção Veicular – SETA, alegando ter sido vítima de golpe.

Naqueles autos
, acolhendo o pedido de tutela antecipada do Agravado, o d. Juízo proferiu, em
29/11/2018
, decisão liminar
deferindo a ordem de busca e apreensão, bem como a inclusão de gravame (restrição de transferência) no registro veicular junto ao sistema RENAJUD – o que foi efetivado apenas em
26/03/2019
.

Contudo, no momento do cumprimento da diligência, verificou-se que a propriedade do veículo já havia se consolidado em nome do Sr. Ademar Smarzaro, que o adquiriu do Sr. Rodolfo Venturim e, este, do Sr. Rafael Uceli (primeiro demandado) – suporte fático que levou ao ajuizamento da segunda demanda (processo n° 0014040-19.2019.8.08.0035), em face dos ora agravantes.

Nestes autos, enfim, observo que os agravantes foram regularmente citados, apresentaram peça de defesa desde novembro de 2020 (fls. 37/41 e fls. 57/63), mas tão somente em
13/03/2024
atravessaram a primeira petição de "reconsideração", pleito que foi reiterado em 14/06/2024, sob o nome de
“pedido de tutela de urgência”
.

Em suma, a situação dos autos revela pretensão inequívoca dos requeridos de ver a reforma da decisão liminar proferida nos autos em apenso (n°
0031867-77.2018.8.08.0035)
, embora travestida de
“pedido de tutela de urgência”
, e embora ostentem posição jurídica de demandados.

Assim, em que pese a fundamentação erigida nas razões recursais e reforçadas em sede de Embargos de Declaração (ID 10641425), não se trata de reanálise de decisão interlocutória, o que decerto seria possível diante da alteração da situação fática, mas de impugnação/pedido autônomo – notadamente porque a ordem de restrição questionada sequer foi concedida nestes autos, mas no processo em apenso.

Acerca da possibilidade de dedução de pedido de tutela de urgência pelo réu, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 2.006.088/PR, sob relatoria da Exmª. Ministra Nancy Andrighi, consolidou o entendimento de que
“na estrutura tradicional da ação de conhecimento, somente o autor formula pretensão em face do réu. O réu, em sua defesa, limita-se a contrapor-se ao pedido do requerente, seja por meio da indicação de objeções processuais, seja defendendo a sua improcedência” (STJ, Resp 2.006.088/PR, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 04.10.2022)
.

Com efeito, é apenas excepcionalmente que
a lei ou a natureza da ação admite que o réu também postule um bem da vida
, ampliando o objeto litigioso, c
omo se verifica nos seguintes fenômenos processuais: reconvenção, pedido contraposto e ações dúplices
, o que não se verifica no caso dos autos.

Não sendo o caso de ação dúplice, a natureza da demanda judicial de origem –
ação indenizatória
– consubstancia óbice ao conhecimento da tutela de urgência deduzida ou de pedido contraposto formulado em sede de defesa. No mesmo sentido, precedente deste Eg. Tribunal: (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006205-58.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Annibal de Resende Lima, Data 01/11/2023).

Não é por demais destacar que, caso pretendessem a reforma da tutela antecipada concedida, os requeridos deveriam lançado mão de via recursal típica, seja nos autos do processo em epígrafe, seja no bojo da demanda originária, considerando a legitimidade recursal expressamente conferida pelo art. 996 do Código de Processo Civil ao terceiro prejudicado, nessa qualidade.

Em casos tais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“n
ão se afigura minimamente razoável admitir que qualquer das partes lance mão de pedido de reconsideração e somente após a decisão que julgou este último venha a aforar seu recurso de agravo de instrumento quando na verdade deveria ter aforado contra aquela primeira decisão que é a de fato objurgada”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35139004077, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2014, Data da Publicação no Diário: 17/10/2014)
.

Por todo o exposto, considerando que os elementos dos autos não evidenciam que o pedido deveria ter sido acolhido na forma pretendida pelos requeridos/agravantes,
CONHEÇO
do recurso para
NEG
AR
-
LHE

provimento
, devendo ser mantida incólume a decisão agravada.

Embargos de declaração prejudicados.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Embora os contratos em análise tenham sido formalizados de maneira autônoma e, ainda, não desconsiderando o entendimento firmado pelo C.STJ acerca da inexistência de acessoriedade, o caso reflete, em meu sentir, verdadeira
prejudicialidade
entre o contrato de prestação de serviços e o contrato de financiamento.

Registro que entendimento análogo fora firmado no bojo do seguinte precedente, de relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DECLARADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA AFASTADA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do c. STJ a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. 2.
Excepcionalmente na hipótese, na qual inexistiu reembolso ao autor do valor integral do veículo, em decorrência da resolução do contrato de compra e venda, em razão do incontroverso vício do produto, a sentença deve ser mantida no que tange à descontinuidade do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, e por consequência lógica, na devolução do veículo à instituição financeira apelante, do contrário não haverá retorno ao status quo ante, e sim indubitável enriquecimento ilícito da revendedora e violação à boa-fé objetiva em desfavor do comprador. 3. Recurso parcialmente provido
. (TJES, Data: 28/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0004722-50.2020.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

Assim, acompanho o entendimento de relatoria pelo
desprovimento
do recurso.

É como voto

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016013-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODOLFO BERTOLDI VALENTIM, ADEMAR SMARZARO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALDARY DIAS LOPES NUNES - ES33475-A
AGRAVADO: CAROL CARVALHO RIBEIRO FREITAS
PROCURADOR: ANDRE OLIVEIRA COUTINHO

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE OLIVEIRA COUTINHO - ES27219-A, ANDRE OLIVEIRA COUTINHO - ES27219-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se d
e
recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Rodolfo Bertoldi Venturim
e
Ademar Smarzaro
contra
o despacho
proferid
o
pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3
ª Vara Cível de
Vila Velha
que, nos autos da
a
ção
indenizatória que lhes move Carol Carvalho Ribeiro Freitas
,
postergou a análise d
o pedido liminar
formulado pelos requeridos
.

Em suas razões, os agravantes
sustentam, em apertada síntese, que:
i)
a liminar deferida nos autos
em apenso
n° 0031867-77.2018.8.08.0035, para anotação de restrição de venda e ordem de busca e apreensão do veículo em questão, foi proferida
sem a participação dos requeridos
, leg
ítimos adquirentes do bem, razão pela qual não deve subsistir
;
ii)
o juízo incorreu em
error in procedendo,
pois inexiste fraude ao credor se o negócio jurídico foi pactuado antes do registro da penhora e se não há prova da suposta má-fé.

Em decisão no ID
10266103
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade
de provimento do recurso
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não
vejo razão para me afastar da
conclusão
alcançada

quando do exame liminar
.
Explico.

De início,
quanto à representação processual do espólio de Carol Carvalho Ribeiro Freitas, verifico que a companheira inventariante já se habilitou no presente feito, inclusive mediante juntada de procuração. Assim, desnecessária a suspensão do andamento do feito.

No mais, como já antecipado na decisão anterior, reitero que
não me distancio do entendimento de que o pronunciamento judicial que posterga a análise do pedido liminar equipara-se à negativa jurisdicional para todos os fins de direito, devendo ser interpretado como um indeferimento tácito.

Assim, embora o d. juízo de origem tenha apenas postergado, por despacho, a análise do pedido veiculado pelos requeridos, ora agravantes, de rigor reconhecer o cabimento do presente recurso como meio de impugnação.

Para melhor compreensão da controvérsia
,
rememoro que, na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
(processo n° 0031867-77.2018.8.08.0035,
em apenso
)
, pela qual o Carol Carvalho Ribeiro Freitas busca a retomada do veículo
Honda Civic/LXR – BER 8E86
em face de Luiz Henrique Vieira do Nascimento, e Rafael José Gonçalves Uceli e da empresa Instituição Técnica de Inspeção Veicular – SETA, alegando ter sido vítima de golpe
.

Naqueles autos
, acolhendo o pedido de tutela antecipada do Agravado, o d. Juízo proferiu, em
29/11/2018
, decisão liminar
deferindo a ordem de busca e apreensão, bem como a inclusão de gravame (restrição de transferência) no registro veicular junto ao sistema RENAJUD – o que foi efetivado apenas em
26/03/2019
.

Contudo, no momento do cumprimento da diligência,
verificou-se que a propriedade do veículo já havia se consolidado em nome do Sr. Ademar Smarzaro, que o adquiriu do Sr. Rodolfo Venturim e, este, do Sr. Rafael Uceli (primeiro demandado) – suporte fático que levou ao ajuizamento da segunda demanda (processo n° 0014040-19.2019.8.08.0035), em face dos ora agravantes.

Nestes autos, enfim, observo que os agravantes foram regularmente citados, apresentaram peça de defesa desde novembro de 2020 (fls. 37/41 e fls. 57/63), mas tão somente em
13/03/2024
atravessaram a primeira petição de "reconsideração", pleito que foi reiterado em 14/06/2024, sob o nome de
“pedido de tutela de urgência”
.

Em suma, a situação dos autos revela pretensão inequívoca dos requeridos de ver a reforma da decisão liminar proferida nos autos em apenso (n°
0031867-77.2018.8.08.0035)
, embora travestida de
“pedido de tutela de urgência”
, e embora ostentem posição jurídica de demandados.

Assim, em que pese a fundamentação erigida nas razões recursais e reforçadas em sede de Embargos de Declaração (ID 10641425), não se trata de reanálise de decisão interlocutória, o que decerto seria possível diante da alteração da situação fática, mas de impugnação/
pedido
autônom
o
– notadamente porque a
ordem de restrição
questionada sequer foi concedida nestes autos, mas no processo em apenso.

Acerca da possibilidade de dedução de pedido de tutela de urgência pelo réu, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 2.006.088/PR, sob relatoria da Exmª. Ministra Nancy Andrighi, consolidou o entendimento de que
“na estrutura tradicional da ação de conhecimento, somente o autor formula pretensão em face do réu. O réu, em sua defesa, limita-se a contrapor-se ao pedido do requerente, seja por meio da indicação de objeções processuais, seja defendendo a sua improcedência” (STJ, Resp 2.006.088/PR, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 04.10.2022)
.

Com efeito, é apenas excepcionalmente que
a lei ou a natureza da ação admite que o réu também postule um bem da vida
, ampliando o objeto litigioso, c
omo se verifica nos seguintes fenômenos processuais: reconvenção, pedido contraposto e ações dúplices
, o que não se verifica no caso dos autos.

Não sendo o caso de ação dúplice, a natureza d
a demanda judicial de origem –
ação indenizatória
– consubstancia óbice ao conhecimento da tutela de urgência deduzida ou de pedido contraposto formulado em sede de defesa. No mesmo sentido, precedente deste Eg. Tribunal: (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006205-58.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Annibal de Resende Lima, Data 01/11/2023).

Não é por demais destacar que,
caso pretendessem a reforma da tutela antecipada concedida, os requeridos deveriam lançado mão de via recursal típica, seja nos autos do processo em epígrafe, seja no bojo da demanda originária, considerando a legitimidade recursal expressamente conferida pelo art. 996 do Código de Processo Civil ao terceiro prejudicado, nessa qualidade.

Em casos tais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“n
ão se afigura minimamente razoável admitir que qualquer das partes lance mão de pedido de reconsideração e somente após a decisão que julgou este último venha a aforar seu recurso de agravo de instrumento quando na verdade deveria ter aforado contra aquela primeira decisão que é a de fato objurgada”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35139004077, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2014, Data da Publicação no Diário: 17/10/2014)
.

Por todo o exposto, considerando que os elementos dos autos não evidenciam que o pedido deveria ter sido acolhido
na forma pretendida
pelos requeridos/agravantes,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE

provimento
,
dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão agravada.

Embargos de declaração prejudicados.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO 18/02/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.